Tribunal: CARF
Processo: 11128.721434/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/06/2014
AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO NECESSÁRIA.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus associados na data de propositura da demanda e que tenha conferido expressa autorização, conforme decidido pelo STF no RE 573.232/SC, em repercussão geral, devendo tais condições estarem devidamente comprovadas nos autos do processo administrativo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de registro no Siscomex Carga de informações sobre conhecimento agregado sem a antecedência mínima de 48h da atracação da embarcação.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721434/2017-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.205 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
CSAM SERVICOS AEROMARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/06/2014
AÇÃO
COLETIVA.
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO NECESSÁRIA.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa
restringe-se aos seus associados na data de propositura da demanda e que tenha
conferido expressa autorização, conforme decidido pelo STF no RE
573.232/SC, em repercussão geral, devendo tais condições estarem
devidamente comprovadas nos autos do processo administrativo.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
MULTA
REGULAMENTAR
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de registro no Siscomex Carga de informações sobre
conhecimento agregado sem a antecedência mínima de 48h da atracação da
embarcação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721434/2017-83
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.205 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721434/2017-83

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo
Piza Di Giovanni.

Relatório

Trata o presente processo de auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22 da IN 800/2007.

Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master de forma intempestiva com o registo de
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL em desatendimento à antecedência em relação ao
registro da atracação da embarcação que transportava a carga. O auto de infração em referência
identificou descumprimento de prazo exigido pela fiscalização aduaneira com a consequente
imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966.

A Recorrente foi cientificada do lançamento e, no prazo legal, apresentou
impugnação alegando ter cumprido as normas aduaneiras e prestado as informações exigidas
pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação; possibilidade de aplicação da
denúncia espontânea e atipicidade da sua conduta. Sustenta que não deixou de prestar
informações e que as alterações que geraram o bloqueio automático do SISCOMEX Carga foram
retificações de informações anteriormente prestadas.

A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa, com fulcro no prazo estipulado pelo art. 22 da IN 800/2007. Inconformada, a Recorrente
apresenta o presente Recurso voluntário no qual alega as mesmas razões apostas na Impugnação
e, ao fim, pede pelo provimento do Recurso.

Em síntese, são os fatos.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.205 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721434/2017-83

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser afastada, haja vista ser impossível retornar à situação anterior ao
fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta a mera conduta de registrar informação fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência da multa em discussão. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade na especificidade do caso em comento.
O instituto da denúncia espontânea em matéria aduaneira encontra arrimo no art.
102 do Decreto-Lei 37/1966:

Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade. – gn.

Destaca-se que a exclusão da penalidade somente é possível com relação a atos
que constituam obrigações de natureza tributária, hipótese que não se adequa ao caso em
comento. Tendo em vista que a penalidade aplicada tem fundamento em descumprimento de
prazo para prestação de informações sobre carga transportada, evidencia-se a natureza aduaneira
da penalidade e, portanto, inaplicável instituto exclusivo à matéria tributária.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.205 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721434/2017-83

Ainda sobre a denúncia espontânea, a Recorrente faz menção à decisão proferida
nos autos do processo de n. 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite na 14a Vara Federal da
Seção Judiciária de São Paulo. Trata-se de ação coletiva que tem como parte a Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), que propôs a medida judicial no objetivo de reconhecer o
instituto da denúncia espontânea para as multas previstas no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei
37/1966.
Vale lembrar que o STF no RE 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida,
firma o entendimento de que as decisões proferidas em ações coletivas somente aproveitam aos
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial
do processo de conhecimento.

RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa: REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.
O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra
representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da
associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, é definida pela representação no processo de conhecimento,
presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à
inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos
termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial. – gn.

Pela análise do conjunto probatório, verifica-se que a Recorrente não comprova
sua condição de associada e também não comprova que conferiu autorização expressa à
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais para litigar como sua substituta processual. Portanto, à
Recorrente não se aplicam os efeitos da decisão judicial invocada nas razões recursais.
Por tudo alegado, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por
denúncia espontânea.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.205 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721434/2017-83

2
Da multa regulamentar

Pelo que se infere do auto de infração e telas do Siscomex anexas, a Recorrente
fora autuada com imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, na
monta de R$ 5.000,00 por prestar informação fora do prazo estabelecido pela RFB.
Pela análise da descrição fática que se extrai do auto de infração e documentação
que o acompanha, a imputação de multa advém do fato de ter a Recorrente feito a vinculação do
CE Agregado HBL 151405229220802 em 21/10/2014 às 15h00. O registro da atracação da
embarcação que transportou a carga ocorreu 19/10/2014 às 7h24. Portanto, desconsolidação em
prazo inferior à antecedência de 48h exigidas pelo art. 22 da IN SRF 800/2007.
Para fins de aplicação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 é
necessária a identificação da conduta deixar de prestar informações:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; - gn.

Pela análise do extrato do conhecimento eletrônico carreado aos autos, verifica-se
a conduta deixar de prestar informações na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal. No que diz respeito à desconsolidação, a IN 800/2007 estabelece o prazo de
48h de antecedência à atracação da embarcação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

No caso dos autos, a informação sobre carga a qual refere-se o art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966 consiste no registro da desconsolidação, nos termos dos arts. 10 e 17 na IN
800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
IV - a informação da desconsolidação;
(...)
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.205 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721434/2017-83

II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. – gn.

Pela leitura dos dispositivos insertos nos arts. 22, III e 17, II todos os
conhecimentos eletrônicos agregados devem ser registrados no SISCOMEX Carga com
antecedência mínima de 48h da atracação da embarcação.
Destaca-se que para a imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966 não se faz necessária a ocorrência de embaraço à fiscalização aduaneira,
bastando a prestação de informação à destempo. Sendo assim, não prospera o argumento da
Recorrente.
Em conclusão à exposição de razões que fundamentam o voto, entendo que o
acórdão recorrido deve ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 121
DF CARF MF
Original